Tribunal: TJDFT
Processo: 0723153-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723153-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANACLETO RODRIGUES NETO AGRAVADO: WISLEY JOSE MARTINS PERES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anacleto Rodrigues Neto contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de reiteração de consultas ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) (id 197749911 dos autos n. 0719687-94.2021.8.07.0007). Intime-se o agravante para comprovar a hipossuficiência alegada conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator